Tribunal: TJPA
Processo: 0006512-91.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006512-91.2018.8.14.0037

APELANTE: BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução. Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC). Inobservância do §1º do mesmo dispositivo. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Error in procedendo. Sentença anulada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Brasil Vida Táxi Aéreo Ltda. contra sentença que extinguiu, de ofício, a ação de execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia processual da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, antes da decretação da extinção do feito por abandono.

4. A ausência dessa providência caracteriza error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença que extinguiu o processo.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, com a devida advertência, como requisito de validade da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que extingue o processo por abandono (art. 485, III, CPC) sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do mesmo dispositivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 00004745020108140035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30/10/2023; TJPA, AC nº 00004132820118140045, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos de Ação de Execução nº 0006512-91.2018.8.14.0037 ajuizada pela apelante, que foi julgada extinta a ação, com fundamento no art. 485, III do CPC, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço de oficio, nos termos do art. 485, III, do CPC, tendo em vista que a parte autora manteve-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, sem impulsionar o feito.

Custas pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Findo o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos.”

A empresa Brasil Vida Taxi Aéreo opôs embargos de declaração (ID Num. 21544519), que foram rejeitados pelo juízo, conforme ID Num. 21544527.

Inconformado, o autor Brasil Vida Taxi Aéreo, interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 21544530), alegando necessidade de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático, tendo em vista a não intimação pessoal do autor, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 485 do CPC.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 21544536), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento, na condição de custos legis, conforme ID Num. 25027069.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 25945379.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de 1º grau considerou que o recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Analisando os autos, constato que as razões recursais me convenceram que a sentença deve ser anulada por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado pessoalmente o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não se pode olvidar que o magistrado conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio nos fatos narrados no relatório da sentença.

Diante dessa situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o error in procedendo realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no II do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL: 00004745020108140035 16871108, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.” (AC: 00004132820118140045, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

Logo, em se tratando de extinção do processo por abandono da causa por período superior a 30 dias, hipótese prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025